Tribunal: TJDFT
Processo: 0707557-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Número do processo: 0707557-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por REDE D'OR SAO LUIZ S.A., diante de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença (proc. 0024082-77.2010.8.07.0001), promovido pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL . A decisão agravada tem a seguinte fundamentação (Id , do processo de referência): Trata-se de cumprimento de acórdão proferido nos autos do processo 0024082-77.2010.8.07.0001, que tramitou nesta 2VFPDF, em meio físico (ID 115823039). A parte autora (REDE D’OR SÃO LUIZ S.A. – HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL (“HOSPITAL DO CORAÇÃO”) requer o cumprimento de sentença/acórdão para que o DF seja compelido a pagar o valor atualizado de R$ 432.864,66. O DF apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 147306614). No mérito, sustenta a aplicação do tema 1033 do c STF e necessidade de que todas as despesas sejam auditadas por técnicos da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. O exequente apresentou resposta à impugnação (ID 149548514). FUNDAMENTO E DECIDO. Primeiramente, destaca-se que o título judicial, ora em execução, foi proferido em processo ajuizado por LUIGI em desfavor do hospital particular (exequente) e do DF. Ao fim, houve a condenação direta do DF ao pagamento dos custos da internação de LUIGI ao exequente. O acórdão transitou em julgado em 12.08.2015. Veja. Incontroversa a condenação direta do DF ao pagamento dos custos da internação conforme o acórdão exequendo. A controvérsia cinge-se à liquidação do titulo executivo. A exequente requer o pagamento dos custos de internação, conforme ID 144632851 e insiste que não se aplica a tabela SUS em vista da coisa julgada. De outro modo, o DF requer a aplicação do tema 1033 do STF. Assiste razão ao DF. Explico. Em sede de sentença, os pedidos autorais foram julgados improcedentes. Todavia, em 10.04.2015, foi proferido acordão que reformou a sentença nos seguintes termos: “Desta forma, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E INTEGRAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO para condenar o Distrito Federal a arcar com os custos da internação do paciente LUIGI ARENA a partir do dia 6/4/2010 (data da inclusão na lista do CRIH) até o seu óbito, ocorrido em 3/5/2010 (doc. fl. 819) Houve o trânsito em julgado em 12.08.2015. Conforme se verifica, o DF foi condenado a arcar com os custos da internação do paciente LUIGI ARENA a partir do dia 6.4.2010 (data da inclusão na lista do CRIH) até o seu óbito, ocorrido em 3.5.2010. Não houve condenação em valor nominal. Pelo contrário, do acórdão se extrai a necessidade de liquidação, a qual não ocorreu até a presente data. Frisa-se que não consta no acórdão referência a índices de correção monetária, tampouco se deve haver, ou não, incidência da tabela do SUS nos valores a serem pagos pelo DF. Logo, não há que se falar em coisa julgada Pois bem. Cediço que o STF reconheceu a repercussão geral no RE 666094/DF para “saber se a imposição de pagamento pelo Poder público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública.” A questão submetida a julgamento foi a seguinte: “Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 5o, caput; 196 e 199, §1o, da Constituição Federal, se as despesas médicas do hospital particular que, por ordem judicial, prestou serviços em favor de paciente que não conseguiu vaga em unidade do Sistema Único de Saúde (SUS) devem ser pagas pela unidade federada pertinente segundo o preço arbitrado pelo prestador do serviço ou de acordo com a tabela do SUS.” E, em 30.09.2021, foi julgado o mérito do RE 666094/DF, e fixada a seguinte tese: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Desta forma, verifica-se que os valores decorrentes da internação de particular em hospital privado, por força de ordem judicial, deverão ser ressarcidos com base no mesmo critério que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Ressalte-se que as decisões proferidas pelo STF em sede de repercussão geral terão eficácia contra todos (“erga omnes”) e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário, consoante determinação contida no art. 927 do CPC. Portanto, o caso em tela se amolda perfeitamente ao precedente vinculante. Assim, os valores, a serem pagos pelo Distrito Federal em favor da parte autora, deverão ser apurados, conforme a tabela SUS. Para tanto, deverão ser considerados o extrato de procedimentos realizados pelo hospital (ID144632853), sendo que os valores e critérios devem ser os mesmos adotados para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, bem como conforme deverá incidir correção monetária pelo IPCA-e, desde a data de cada procedimento realizado, até 08.12.2021. Os juros de mora devem incidir desde a citação, até 08.12.2021, pela remuneração da caderneta de poupança e a partir de 09.12.2021, a correção e os juros serão pela SELIC (Emenda Constitucional n o 113, de 8.12.2021), índice de aplicação única. Nos termos do art. 534 e seguintes do CPC, compete ao exequente a juntada dos cálculos a embasar a execução. Logo, fixados os parâmetros nesta decisão, cabe ao exequente a juntada detalhada do valor devido. Intime-se o exequente. Prazo 15 dias. Apresentado o documento, intime-se a executado para manifestação. Após, retornem conclusos para homologação dos cálculos. Ao CJU: Intime-se o exequente. Prazo: 15 dias. Apresentado os cálculos, intime-se a executado para manifestação. Prazo: 10 dias, já contada dobra legal. Nesta sede, a exequente pede a reforma da decisão para “afastar a aplicação da Tabela do SUS no presente caso”. Aduz que “o acórdão que condenou o DF a arcar com tais despesas, em nenhum momento especificou que elas deveriam atender aos preços praticados pela tabela SUS (vide ID 115823036 – pág. 214/237).’ Acrescenta que “na ação de conhecimento o DF jamais postulou para que em caso de condenação a Tabela do SUS fosse aplicada, tampouco recorreu do v. acórdão ora executado que em nada mencionou sobre a aplicação ou não da Tabela do SUS.” Argumenta ainda “que não é possível a aplicação da Tabela do SUS ao presente caso, tendo em vista que o nosocômio não possui contrato/convênio neste sentido.” Defende que “não há de se falar em aplicação do tema 1.033 do STF, eis que o título executivo já havido sido constituído antes mesmo da existência do tema 1.033 do STF, sendo certo que os parâmetros estabelecidos, devem obedecer aos termos daquele título, ou seja, não há de se falar em aplicação da tabela SUS.” Guia de custas e comprovante de pagamento (Id 44227911). É o relatório. Decido. Não havendo pedido liminar e considerando ser cabível e tempestivo o recurso, que veio acompanhado de comprovante de pagamento do preparo, ADMITO seu processamento. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora